Tribunal: STF
Processo: ADI 1991
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1999-05-05
Data de publicação: 1999-05-05

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPUGNAÇÃO DA LEI Nº 1.516, DE 08.07.97, DO
DISTRITO FEDERAL, QUE "INCLUI A DISCIPLINA FORMAÇÃO PARA O TRÂNSITO
NOS CURRÍCULOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO GRAUS DE ENSINO NA REDE PÚBLICA
DO DISTRITO FEDERAL" (ARTIGOS 1º E 2º) E DISPENSA OS ALUNOS QUE
TENHAM OBTIDO APROVAÇÃO NESTA DISCIPLINA DO EXAME TEÓRICO PARA
OBTENÇÃO DE CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, NA CATEGORIA AMADOR
(ARTIGO 3º).
1. Medida cautelar indeferida quanto aos artigos 1º e 2º
da Lei impugnada porque, a par da constitucional competência
privativa da União para legislar sobre as diretrizes e bases da
educação (artigo 22, XXIV), a sua regulamentação está compreendida
na competência concorrente (artigo 24, IX) e na competência comum
(artigo 23, V). Precedente.
2. É da competência exclusiva da União legislar sobre
"trânsito e transporte" (artigo 22, XI, da Constituição); para que a
unidade federada possa legislar sobre tal matéria, é necessária
expressa autorização em lei complementar federal (par. único do
mesmo artigo).
3. Presentes a relevância jurídica da fundamentação da
argüição de inconstitucionalidade e a conveniência da suspensão da
norma impugnada, defere-se o pedido cautelar, em parte, para
suspender a eficácia do artigo 3º da Lei nº 1.516, de 08.07.97, do
Distrito Federal, com efeito ex nunc, até final julgamento desta
ação direta.